Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 62375016 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de Ednaldo José de Menezes, processo n. 0720059-26.2019.8.07.0003, que concedeu prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para o agravante verificar entre os endereços ainda não diligenciados, obtidos em consultas realizadas, a exata localização do veículo em posse direta do agravado e anexar foto do local onde o referido bem foi encontrado, de modo a propiciar a correta identificação do endereço e do automóvel (marca, modelo, cor e placa), com a finalidade de evitar diligências ineficazes. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária pelo agravado em cédula de crédito bancário n. 0154118239, firmada pelas partes em 3/11/2018 no valor de R$ 20.283,52 (vinte mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 674,40 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) (Id 48355432 do processo de referência). Disse ter o agravado incorrido em mora desde 16/4/2019 e, apesar da notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, devolvida com a observação de ele haver se mudado, não houve a purgação (Id 48355463 do processo de referência). Por esse motivo, promoveu o protesto do título pelo inadimplemento de débito no valor de R$ 29.673,60 (vinte e nove mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) (Id 52595672 do processo de referência). O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas exerceu a retratação e determinou o prosseguimento do processo, com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária (Id 53335803 do processo de referência). Não conheceu da defesa apresentada pelo recorrido, porque incompatível com o rito especial determinado pelo DL n. 911/1969. Realizou pesquisa de endereços em sistemas à disposição o juízo e assinalou a necessidade de comprovar a localização do bem nos endereços a diligenciar com apresentação de foto do local com o veículo identificado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Alternativamente, indicou a possibilidade de vir a ser convertida a demanda proposta em procedimento executivo com indicação do endereço para citação ou requerimento para esta ocorrer por edital (Ids 54576058; 55419916; 55885890 do processo de referência). Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, o agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 16174573, pp. 1-12), sustenta inicialmente o cabimento do recurso, porque diz se tratar de decisão de mérito, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, por condicionar a busca e apreensão do veículo, liminarmente deferida, à demonstração de o bem estar no endereço indicado mediante apresentação de fotografia para identificação do automóvel no local, sob ameaça de extinção do processo. Acentua haver sido mitigado pelo c. STJ o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, consoante julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, para admitir o recurso, quando houver urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão no exame da apelação. Em relação ao mérito recursal, o agravante assevera ter o juízo estabelecido obrigação não prevista no DL n. 911/1969, porque incumbe ao credor comprovar a mora do devedor, mas não o local exato de locação do bem com exibição de fotografia com essa finalidade. Assinala não caracterizar falta de interesse processual ou de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo e ausência de informação exata acerca do paradeiro do veículo, facilmente movimentável de um lugar para outro. Assevera ser abusiva e ilegal a determinação contida no pronunciamento judicial fustigado. Diz estar demonstrada a mora. Lembra que a liminar foi deferida. Assevera sobejarem endereços em que não se realizou a diligência para busca e apreensão do veículo. Destaca não ter interesse, no momento, em converter a demanda em execução. Acentua ter recolhido as custas destinadas à realização das diligências e ter o direito de obter o bem dado em garantia do adimplemento da dívida. Frisa a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, para evitar a extinção do processo antes do julgamento do agravo de instrumento, situação ensejadora da perda do interesse recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma desse pronunciamento judicial, a fim de determinar o prosseguimento do processo com a expedição de mandados necessários ao cumprimento da liminar de busca e apreensão sem a necessidade de comprovação do paradeiro do veículo. Preparo recolhido (Id 16174574, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC[1] dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, entendida como pronunciamento judicial resolutivo de questão incidental com repercussão sobre o pedido aduzido na lide. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, porque não se trata de deliberação sobre tutela de urgência, caso do inc. I, ou acerca do mérito do processo, situação descrita no inc. II, ambos do art. 1.015 do CPC. O ato fustigado efetivamente se trata de despacho, que sabidamente não ostenta conteúdo decisório. Por isso, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[2]. O despacho foi exarado após a frustração da diligência realizada no endereço informado pelo agravante e teve por escopo tão somente impulsionar o processo, com a finalidade de o recorrente, em caso de indicação de possíveis novas localizações do veículo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstrar a informação com documento comprobatório e foto em que se possa identificar o endereço onde o automóvel se encontra e também se o visualize para constatação de seus sinais distintivos como marca, modelo, cor e placa. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[3], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Assinale-se, ademais, não constar do despacho impugnado a revogação da liminar inicialmente deferida para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária pela agravada. Confira-se o julgado colacionado desta c. 1a Turma Cível, resumido em sua ementa, em que se pode aferir que pronunciamento judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível proferimento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório, tal como a determinação de emenda à inicial, ainda que se indique pena de indeferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 615364, 20120020171403AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2012, publicado no DJE: 12/9/2012. Pág.: 58) A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo não dependente da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[4]. Concretamente, a liminar de busca e apreensão deferida se mantém hígida o processo aguarda a iniciativa do agravante, de modo a não se reconhecer, no despacho agravado, conteúdo decisório cerceamento do direito de ação. Faz-se relevante mencionar haver o juízo deferido diligências solicitadas pelo agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, inclusive reiteração no mesmo endereço informado na petição inicial, mas orientado, em relação a outros em que ainda não se tentou a localização do bem, a comprovação do paradeiro por fotografia com a identificação do veículo. Não houve requerimento de nova diligência indeferido e, mesmo se existisse, não viabilizaria a interposição do agravo de instrumento. Sobressai somente se estabelecer a possibilidade de apresentar recurso com a prolação da sentença de extinção do processo, porque há previsão de cabimento da apelação. Denota-se, portanto, que não ser admissível o agravo de instrumento, porque o caso concreto não se amolda às previsões de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Como visto, cuida-se o pronunciamento impugnado de despacho de impulso processual em que não se discute tutela de urgência ou o mérito do processo na origem. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferido ter o despacho recorrido apenas orientado, em relação a novos endereços a serem futuramente indicados pelo agravante a necessidade de comprovação por fotografia do local e do veículo, não se reconhece conteúdo decisório senão de mero impulso processual. Não constatada a extinção do processo pelo indigitado pronunciamento recorrido, conclui-se pela não existência de decisão de mérito ou deliberatória de tutela de urgência passível de impugnação. Assinale-se, ainda, não se subsumir o caso concreto à situação excepcional concebida pelo c. STJ como justificativa para a mitigação à regra da taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC ao cabimento do agravo de instrumento, porque as diligências requeridas pela agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão liminarmente concedido foram deferidas e não ficou demonstrada situação urgente não passível de ser solucionada em eventual julgamento de apelação, caso o processo seja extinto. No caso em exame, não há discussão sobre a competência do juízo, muito menos situação de urgência a tornar inútil a resolução da matéria no eventual julgamento de recurso contra pronunciamento judicial extintivo do processo. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrado não existir conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, muito menos deliberatório de tutela de urgência ou resolutivo do mérito da lide, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta nos incs. I e II do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [4] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;